Tribunal: TJPA
Processo: 0022161-71.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU A DENÚNCIA. ART. 54, §2º, V, C/C ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 ? ?O delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige prova do risco de dano, sendo insuficiente para configurar a conduta delitiva a mera potencialidade de dano à saúde humana.? (STJ - REsp: 1417279 SC 2013/0373808-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2015) (grifei)2 ? Não há que se falar em rejeição da denúncia quanto ao crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998, quando a inicial, além de descrever o fato típico de maneira adequada, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, demonstra a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva.3 - Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0022161-71.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE BELÉM (11ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA BENEDITO WILSON CORREA DE SÁ)
RECORRIDO: ATÍLIO MOREIRA CAVALCANTE (DEFENSOR PÚBLICO DIOGO COSTA ARANTES)
PROCURAODOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU A DENÚNCIA. ART. 54, §2º, V, C/C ART. 60

DA LEI N. 9.605/1998. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 -
¿O delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige
prova do risco de dano
, sendo insuficiente para configurar a conduta delitiva a mera potencialidade de dano à saúde humana.¿ (STJ - REsp: 1417279 SC 2013/0373808-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2015)
(grifei)
2 - Não há que se falar em rejeição da denúncia quanto ao crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998, quando a inicial, além de descrever o fato típico de maneira adequada, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, demonstra a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva.
3 - Recurso conhecido e provido em parte.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, porém dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém,
05 de novembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0022161-71.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE BELÉM (11ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA BENEDITO WILSON CORREA DE SÁ)
RECORRIDO: ATÍLIO MOREIRA CAVALCANTE (DEFENSOR PÚBLICO DIOGO COSTA ARANTES)
PROCURAODOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Promotor de Justiça Benedito Wilson Correa de Sá, contra a decisão de fls. 24/24-v que, entendendo pela ausência de justa causa, rejeitou a denúncia apresentada contra
Atílio Moreira Cavalcante
, acusado pela prática da conduta prevista no art. 54, §2º, V, c/c art. 60, ambos da Lei nº 9.605/1998 (causar - pelo lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos - poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora e funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença).

O
parquet
sustenta que
¿o crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 que consiste, dentre outras modalidades previstas no dispositivo legal, em fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ambiental expedida por órgão competente, foi devidamente comprovado pelo Laudo Pericial nº 2018.01.000062-AMB¿
.

Aduz que
¿[a] atividade exercida por `Vitória Autosserviços¿ de responsabilidade de Atílio Moreira Cavalcante está sujeita ao licenciamento ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (SEMMA), vez que a atribuição é do Município, conforme expõe o artigo 9º, XIV, `a¿, da Lei Complementar 140 de 2011 e o artigo 2º da Resolução 120/2015 do COEMA¿.

Ressalta que
¿[o] termo perigo abstrato ou potencialmente poluidor, bem como um crime de mera conduta,
independe de resultado naturalístico
, bastando à (sic) prática da conduta para a sua configuração. Aliás, nem mesmo se fazia necessária à (sic) realização de perícia para atestar dano ou perigo de dano para a sua materialização, porém, de todo modo, a perícia serviu para deixar robustamente comprovado que a empresa `Vitória Autosserviços¿ de responsabilidade de Atílio Moreira Cavalcante operava sem a licença ambiental legalmente exigida¿.

Em contrarrazões, o Defensor Público argumenta que, na petição inicial,
¿não existe a descrição de perigo concreto ao bem jurídico do tipo penal¿
, bem como que
¿embora o tipo penal não exija dano efetivo, a poluição só se reveste de tipicidade penal se for constatada situação de risco real à saúde das pessoas. Portanto, não se trata de crime de perigo abstrato, mas sim concreto¿.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a denúncia seja recebida.

É o relatório. Sem redação final.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do CPP.

Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0022161-71.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE BELÉM (11ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA BENEDITO WILSON CORREA DE SÁ)
RECORRIDO: ATÍLIO MOREIRA CAVALCANTE (DEFENSOR PÚBLICO DIOGO COSTA ARANTES)
PROCURAODOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Promotor de Justiça. Conheço.

De início, cumpre assinalar que as hipóteses de rejeição da exordial acusatória estão previstas no art. 395 do Código de Processo Penal, em enunciado
numerus clausus
1
.

Por outro lado, vale destacar, ainda, que na fase de recebimento da denúncia é necessário um mero juízo de probabilidade, bastando que os fatos descritos na peça acusatória constituam crimes em tese e que haja materialidade e indícios mínimos de autoria do fato criminoso.

No caso dos autos, o recorrente foi denunciado pela prática dos ilícitos capitulados nos arts. 54, §2º, V, c/c 60, ambos da Lei nº 9.605/1998, nos seguintes termos:
¿Tratam os autos de inquérito policial iniciado mediante portaria a fim de apurar danos ambientais perpetrados pela ¿OFICINA DO ATILIO¿, de propriedade do acusado ATILIO MOREIRA CAVALCANTE.
Em cumprimento de requisição da 4ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo da Capital, a DEMA expediu o Ofício n°. 202/2018-DEMA, datado de 08/03/2018, quando solicitou realização de perícia para averiguar possível prática de poluição ambiental ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no estabelecimento comercial chamado de ¿Oficina do Atílio¿-, localizado na Tv. Antônio Baena, passagem Apolinário Moreira, ao lado das casas n°.s 107 e 151, entre Av. Almirante Barroso e João Paulo II, bairro Marco, Belém/PA (fls. 05).
O Sr. ATILIO MOREIRA CAVALCANTE (OFICINA DO ATÍLIO) foi intimado pela DEMA a comparecer no dia 19/03/2018 às 08h00min para prestar esclarecimentos sobre licença ambiental expedida por órgão competente para o funcionamento da empresa que administra (fl. 06/07).
O Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de n°. 2018.01.000062-AMB constatou que a empresa ¿OFICINA DO ATÍLIO¿ de responsabilidade do denunciado, no dia 22/03/2018, às 15:50 min, encontrava-se realizando atividades de funilaria, pintura de lanternagem de veículos automotores e atua como estabelecimento privado chamado de ¿Estacionamento Vitória¿. Na ocasião, averiguou-se que não há um acondicionamento adequado de resíduos sólidos de produtos químicos classificados como Classe I- Perigosos (resíduos de recipientes de produtos químicos, como latas de tinta), descartados em coleta regular domiciliar de Belém. Essa postura é potencialmente poluidora com risco de danos ao meio ambiente e a saúde das pessoas, visto que a empresa está localizada em uma região majoritariamente residencial (fls. 11/35).
Somado a isso, as atividades exercidas na oficina, manutenção mecânica, lanternagem e pintura, são consideradas de potencial Poluidor/ Degradador III- Grande segundo com a Resolução n° 120/2015 do COEMA, devendo, portanto, atuar apenas com licenciamento ambiental municipal.
Em razão dos fatos expostos no Laudo, foi expedido Mandado de Intimação n°. 172/2018/DRCCOUPC/DEMA, solicitando o comparecimento dc ATÍLIO MOREIRA CAVALCANTE para prestar esclarecimentos no dia 31/08/2018 (fl. 30). Ouvido no referido dia, confirmou as acusações contra si imputadas uma vez que assumiu ser proprietário do empreendimento ¿VITÓRIA AUTOSERVIÇOS¿, abarcado pela ¿OFICINA DO ATÍLIO¿ e ¿ESTACIONAMENTO VITÓRIA¿, que atua sem licença ambiental e que utiliza cerca de 20 (vinte) latas de tinta por mês, acondicionadas em um armário fechado antes de sua utilização, não sendo mais descartadas no lixo domiciliar. Contudo, não houve uma explicação satisfatória de como são acondicionadas ou descartadas (fl. 31).¿
(grifos originais)

A magistrada de primeiro grau rejeitou a denúncia e determinou o arquivamento do feito anotando:
¿A inicial acusatória não descreve o evento do dano efetivo gerado em decorrência da conduta do denunciado. Verifica-se pela narrativa da mesma que não basta para configuração do delito apenas a ocorrência da atividade poluente, mas sim exige que a poluição seja grave ao ponto de gerar perigo à vida humana ou a destruição da fauna e da flora.
Ademais, o laudo utilizado como base para o oferecimento da Denúncia concluiu pela não ocorrência de perigo concreto, mas sim de perigo abstrato, as quais se configuram apenas como infrações administrativas.
Assim, conclui-se que, diante dos fatos narrados na Denúncia, a conduta do acusado não se reveste de tipicidade penal, não havendo dessa forma justa causa para o prosseguimento da ação penal, motivo pelo qual outro não pode ser o caminho se não a rejeição da Denúncia, assistindo razão à defesa do acusado.¿

A despeito dos fundamentos da magistrada recorrida, entendo que assiste razão ao representante do
parquet
, uma vez que o tipo penal imputado ao recorrido pressupõe a existência de elementos poluentes no ambiente que possam causar danos à saúde humana, à fauna ou à flora.

Nesse contexto, Rogério Sanches Cunha
2
, esmiúça que:
¿Com efeito, a definição de poluição com base na Lei n. 6.938/1981 tem inteira utilidade para a responsabilidade administrativa e/ou cível decorrente da poluição. Todavia, para constituir um ilícito criminal, a poluição (art. 3º, III, da Lei n. 6.938/1981), além de provocar a degradação da qualidade ambiental (art. 3º, II, da Lei n. 6.938/1981), deve preencher, sob pena de atipicidade, as elementares do caput do art. 54:
resultar
ou
poder resultar
em danos à saúde humana ou provocar a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Dito de outra forma: se a degradação ambiental decorrente da poluição não preencher essas elementares do art. 54, o fato não constituirá o crime de poluição, embora possa caracterizar um ilícito civil e/ou administrativo.¿
(grifei)

A par de tal contexto, constato que o instrumento idôneo a atestar a existência de poluição no estabelecimento de propriedade do recorrido é o Laudo de Perícias Científicas (fls. 11/13 do apenso), o qual colaciono as respostas aos quesitos 3.3, 3.4 e 3.5, que julgo importantes para o entendimento da questão:
¿3.3 - QUE TIPO DE MATERIAL UTILIZA? É CONSIDERADO MATERIAL POLUENTE:
RESPOSTA: Produtos químicos para pintura de veículos (tintas, solventes, óleos lubrificantes, etc). Sim,
são considerados materiais poluentes.
3.4 - FOI CONTATADO POLUIÇÃO AMBIENTAL? DE QUE TIPO?
RESPOSTA: Não. Entretanto,
foi constatado o acondicionamento inadequado de resíduos sólidos classificados como Classe I - Perigosos (resíduos de recipientes de produtos químicos, tais como latas de tintas)
, agravado pela informação do acompanhante da perícia de que
esses resíduos (recipientes de produtos químicos) eram descartados juntamente na coleta regular domiciliar realizada pela Prefeitura Municipal de Belém
. A equipe pericial ressalta, que
tanto o acondicionamento quanto o descarte inadequado de resíduos sólidos Classe I - perigosos podem vir a provocar poluição ambiental.
3.5 - A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA OFICINA ESTÁ CAUSANDO OU PODE CAUSAR DANOS À SAÚDE DAS PESSOAS E AO MEIO AMBIENTE? QUE TIPO DE DANOS?
RESPOSTA:
Sim, pode causar danos ao meio ambiente e a saúde das pessoas, considerando o acondicionamento e descarte inadequado de resíduos sólidos de produtos químicos classificados como Classe I - Perigosos, bem como as atividades de pintura de veículos automotores. É importante ressaltar que as atividades desenvolvidas na oficina são consideradas de potencial Poluidor/Degradador III - Grande
, segundo a Resolução nº 120/2015 do COEMA, além do fato do local está (sic) situado em área de uso predominantemente residencial e não possuir licença ambiental do órgão competente.¿
(grifei)

Vê-se, das respostas dadas aos quesitos, que não apenas o acondicionamento inadequado dos produtos químicos, como o modo de descarte, via coleta domiciliar de lixo regular representam perigo de dano aos bens jurídicos que a norma busca tutelar: a saúde humana, a vida dos animais e a flora.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO ART. 54, § 2º, V, DA LEI N. 9.605/1998. POTENCIALIDADE LESIVA DE CAUSAR DANOS À SAÚDE HUMANA. IMPRESCINDÍVEL PROVA DO RISCO DE DANO. CRIME NÃO CONFIGURADO. 1. O delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige
prova do risco de dano
, sendo insuficiente para configurar a conduta delitiva a mera potencialidade de dano à saúde humana. 2. Em razão da necessidade de demonstração efetiva do dano mediante a realização de perícia oficial, merece reforma o acórdão recorrido. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1417279 SC 2013/0373808-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2015)¿
(grifei)

Assim, uma vez que o risco de dano está comprovado nos autos, entendo que existem elementos suficientes para o recebimento da denúncia.

Da mesma forma, em relação ao crime descrito no art. 60 da Lei nº 9.605/1998, assinalo que o tipo descreve como criminosas as condutas de
¿[c]onstruir, reformar, ampliar, instalar ou
fazer funcionar
, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores
,
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes¿
(grifei)

Nesse sentido, afigura-se que, para imputar a prática do crime ao recorrido, faz-se necessário identificar que este praticou quaisquer dos verbos em estabelecimento, obra ou serviço potencialmente poluidor sem a expedição da licença necessária pelo órgão competente.

No caso, o indicativo do potencial poluidor da atividade desempenhada pelo recorrido consta do quesito nº 3.5 do laudo de perícia técnica acostado às fls. 11/13:
¿A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA OFICINA ESTÁ CAUSANDO OU PODE CAUSAR DANOS À SAÚDE DAS PESSOAS E AO MEIO AMBIENTE? QUE TIPO DE DANOS?
RESPOSTA: Sim,
pode causar danos
ao meio ambiente e a saúde das pessoas, considerando o acondicionamento e descarte inadequado de resíduos sólidos de produtos químicos classificados como Classe I - Perigosos, bem como as atividades de pintura e veículos automotores. É importante ressaltar que as atividades desenvolvidas na oficina são consideradas de

potencial
Poluidor/Degradador III - Grande
, segundo a Resolução nº 120/2015 do COEMA, além do fato do local está situado em área de uso predominantemente residencial e não possuir licença ambiental do órgão competente.¿
(grifos meus e próprios)

Ato contínuo, no item 3.6 (
¿O ESTABELECIMENTO POSSUI LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA FUNCIONAMENTO¿
) consta que, a despeito do recorrido ter apresentado Ficha de Protocolo - FRP referente ao processo nº 7427/17, com data de 26/09/2017, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), o estabelecimento denominado
¿Estacionamento Vitória¿
operava sem a licença necessária.

Assim, assiste razão ao recorrente e ao douto Procurador de Justiça, que deduziu manifestação como
custos legis
, uma vez que a denúncia ofertada observou os ditames legais
3
.

Nesse contexto, vê-se que, em um primeiro átimo de vista, existem elementos suficientes para inicial a ação penal, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
dou provimento
, para receber a denúncia, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para ulteriores de direito.

É o voto.

Belém,
05 de novembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
Parágrafo único. (Revogado). (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).¿

2
Cunha, Rogério Sanches. Leis Penais Especiais. 3. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. P. 1261

3

¿Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.¿ (Código de Processo Penal)